Tribunal: TJSP
Processo: 1007299-41.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Embargos improcedentes – Apelação – Pedido de desistência da ação – Impossibilidade no atual estágio processual (CPC, art. 485, § 5o) – Hipótese, entretanto, de ato incompatível com a vontade de recorrer – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163394
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007299-41.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SOLANGE
MARIA DE MENEZES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007299-41.2019.8.26.0003 -Voto no
2
VOTO No: 33.679
APEL.No: 1007299-41.2019.8.26.0003 (PROCESSO DIGITAL)
COMARCA: SÃO PAULO FR JABAQUARA 4a VARA CÍVEL
APTE. : SOLANGE MARIA DE MENEZES
APDO. : BANCO BRADESCO S/A
JUIZ PROLATOR: FABIO FRESCA
EMBARGOS DE TERCEIRO
Embargos improcedentes

Apelação Pedido de desistência da ação Impossibilidade no
atual estágio processual (CPC, art. 485, § 5o)
Hipótese,
entretanto, de ato incompatível com a vontade de recorrer
Recurso não conhecido.
A r. sentença de fls. 50/52, cujo relatório se adota, julgou
improcedentes os embargos de terceiro, arcando a Embargante com as custas, despesas
processuais e sem honorários advocatícios, eis que não houve intervenção da parte adversa,
observada a gratuidade processual.
Recorre a Embargante objetivando a inversão do julgado (fls. 55/63).
Em juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3o, da Lei no.
13.105/2015), reputam-se presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos recursais.
Sem contrarrazões (fls. 68).
É o relatório.
Trata-se de embargos de terceiro.
A Embargante, após a interposição do recurso, noticiou a celebração
de acordo entre as partes da ação de execução relativa aos embargos e requereu a
desistência da ação (fls. 74).
Contudo, por expressa disposição legal, “a desistência da ação pode
ser apresentada até a sentença” (CPC, art. 485, § 5o).
Anota Daniel Amorim Assunção Neves1:
“...interessante entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o
que proíbe a desistência da ação após a prolação da sentença(...). Esse entendimento é
consagrado de forma genérica para todas as ações pelo § 5o do art. 485 do Novo CPC
que prevê expressamente ser admissível o pedido de desistência apenas até a prolação da
1 In Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: JusPodivm, 2016, p. 795.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007299-41.2019.8.26.0003 -Voto no
3
sentença.”
Embora inviável a homologação da desistência da ação no atual
estágio processual, o pedido formulado caracteriza ato incompatível com a vontade de
recorrer.
À luz do disposto no artigo 1.000, do Código de Processo Civil:
“Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão
não poderá recorrer.
Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem
nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.”
Nesse sentido:
“RECURSO Apelação Desistência da ação após a prolação da
sentença Descabimento Art. 485, §5o, do Código de Processo
Civil
Hipótese de superveniente falta de interesse recursal

Recurso
prejudicado.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1029560-
92.2017.8.26.0577; Relator (a): Luiz Antonio de Godoy; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos
Campos - 3a Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento:
25/11/2019; Data de Registro: 25/11/2019).
Não havendo intervenção da parte adversa, não cabe o arbitramento
de honorários advocatícios recursais.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica